Tribunal: TJDFT
Processo: 0718954-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718954-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ROSILDA DE BONFIM EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é processo autuado autonomamente, de forma que é impróprio o seu processamento no curso da vertente. A petição está endereçada ao Presidente do Tribunal de Justiça, quem deverá apreciar o pedido. Deve, no entanto, o advogado, promover a autuação em separado. Assim a petição e os documentos correspondentes devem ser encaminhadas, pelo suscitante, ao órgão competente do TJDFT, conforme previsto no Regimento Interno. Certifique-se o eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L